Tribunal: TJMT
Processo: 1031322-58.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031322-58.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CELSO PIRES LIRA - CPF: 070.529.871-04 (RECORRENTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender necessária a inclusão do INSS no polo passivo, em ação que questiona descontos em benefício previdenciário referentes a contrato de "Crédito Pessoal Renovado" que o autor alega não ter contratado, com pagamento mediante débito em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há litisconsórcio passivo necessário com o INSS em ação que discute a validade de contrato bancário com pagamento mediante débito em conta corrente onde é depositado benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A modalidade contratual em debate prevê o pagamento das parcelas mediante débito em conta corrente, e não por consignação direta no benefício previdenciário, não havendo participação do INSS na relação jurídica material.

4. A eficácia de eventual sentença que declare a nulidade do contrato e determine a restituição de valores se restringe exclusivamente às partes (consumidor e banco), não afetando a esfera jurídica do INSS, o que afasta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

5. A situação é distinta dos casos de empréstimos consignados ou de descontos associativos, nos quais o INSS atua diretamente na operacionalização dos descontos em folha, sendo a relação no caso concreto puramente consumerista e privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Não há litisconsórcio passivo necessário com o INSS em ação que discute contrato bancário com pagamento mediante débito em conta corrente onde é depositado benefício previdenciário, por se tratar de relação jurídica exclusivamente privada entre consumidor e instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 114, 115 e 1.013, § 3o; Lei no 9.099/95,
arts
. 8o e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1811718/SP, Terceira Turma, j. 02.08.2022,
DJe
05.08.2022; STJ, REsp 1.845.754/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 24.08.2021,
DJe
31.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1031322-58.2025.8.11.0003

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: JOAO CELSO PIRES LIRA

Recorrido
: BANCO AGIBANK S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOÃO CELSO PIRES LIRA ajuizou reclamação em face do BANCO AGIBANK S.A. Noticiou que: a) está sofrendo descontos mensais de R$ 589,93 em seu benefício previdenciário, referentes a um empréstimo (contrato no 1524452706) que alega jamais ter contratado;
b
) não recebeu qualquer valor e descobriu que a quantia foi transferida para um terceiro desconhecido, configurando fraude;
c
) tentou resolver a questão administrativamente junto ao PROCON, sem sucesso; e
d
) a contratação é nula, pois, por ser analfabeto, não foram observadas as formalidades legais, como a assinatura a rogo e a presença de testemunhas. Requereu

a declaração de nulidade do contrato
, bem como
a condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados

e indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) há litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o INSS, pois a autarquia previdenciária permitiu e realizou os descontos no benefício do autor; b) a responsabilidade do INSS é evidenciada pela "Operação Sem Desconto", deflagrada pela Polícia Federal, que apurou fraudes em descontos de benefícios; c) a inclusão do INSS no polo passivo desloca a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal; d) o Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente para julgar a causa. Ao final, proferiu
sentença
de extinção do processo sem resolução de mérito, com base nos
arts
. 8o, caput, e 51, IV, da Lei no 9.099/95.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença se equivocou ao reconhecer o litisconsórcio passivo necessário, pois a relação jurídica é exclusivamente consumerista, entre o recorrente e o banco; b) o contrato em discussão não é de empréstimo consignado, mas de "crédito pessoal renovado", pago por débito em conta, modalidade que não envolve autorização, registro ou fiscalização do INSS; c) a jurisprudência citada na sentença, referente a descontos de mensalidades associativas, não se aplica ao caso, que trata de contrato bancário privado; d) a extinção prematura do feito configurou cerceamento de defesa e violação ao princípio do acesso à justiça. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentenç
a.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Litisconsórcio passivo necessário.

Quando, por imposição de Lei ou pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender de que os vários envolvidos na relação material integrem a lide, há litisconsórcio necessário, conforme dispõe o artigo 114 do CPC.

O litisconsórcio necessário por imposição de Lei ocorre, por exemplo, no caso de usucapião (art. 246, § 3o, CPC). Já o litisconsórcio necessário pela natureza da relação jurídica, é exigido, e.g., nas ações declaratórias de nulidade de casamento promovidas pelo Ministério Público, ocasião em que ambos os cônjuges são litisconsortes passivos necessários.

A sentença proferida em caso de litisconsórcio necessário não instituído será nula ou ineficaz, conforme o disposto no artigo 115 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ, segundo a qual a ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença (STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022).

No caso concreto, a
sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender indispensável a inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Contudo, a decisão recorrida partiu de premissa fática equivocada.

A controvérsia dos autos não envolve descontos de mensalidades associativas, objeto da "Operação Sem Desconto" mencionada na sentença, mas sim um suposto contrato de "Crédito Pessoal Renovado" firmado com a instituição financeira Banco
Agibank
S.A. (ID
/PJe2
336176405 e 336176404).

A modalidade contratual em debate prevê o pagamento das parcelas mediante débito em conta corrente, e não por consignação direta no benefício previdenciário. O INSS, nesse cenário, não participa da relação jurídica material; sua atuação se limita a depositar o benefício na conta de titularidade do autor, a qual é gerida pela instituição financeira. O banco, por sua vez, realiza o débito com base na autorização contratual, sem qualquer intervenção ou fiscalização da autarquia previdenciária.

Dessa forma, a eficácia de uma eventual sentença que declare a nulidade do contrato e determine a restituição de valores se restringe exclusivamente às partes (consumidor e banco), não afetando a esfera jurídica do INSS. Não há, portanto, relação jurídica que justifique a formação de litisconsórcio passivo necessário.

A situação é distinta dos casos de empréstimos consignados ou de descontos associativos, nos quais o INSS atua diretamente na operacionalização dos descontos em folha, o que justifica sua presença na lide. No presente caso, a relação é puramente consumerista e privada.

Portanto, o Juizado Especial Cível
é competente para processar e julgar a demanda
, não havendo fundamento para a extinção do feito.

A
ssim, a
sentença deve ser anulada para que o processo retorne à origem e tenha seu mérito devidamente analisado.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3o, I a IV, e § 4o do CPC, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ// REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)”

Afastada a preliminar de incompetência que ensejou a extinção do processo, caberia analisar a possibilidade de julgamento imediato do mérito por esta Turma Recursal.

No entanto, o processo não se encontra em condições de imediato julgamento. A extinção prematura do feito na origem impediu o devido contraditório e instrução processual, não tendo sido oportunizada às partes a produção de provas sobre as questões de fundo, como a validade da contratação, a ocorrência de fraude e a extensão dos danos alegados.

Portanto, não estando a causa madura para julgamento, é imperativo o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento, com a devida instrução e análise do mérito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
anul
ar
a sentença objurgada e
determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento do feito.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026